Tribunal: TJSP
Processo: 2111971-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano material e moral - Assinatura lançada no contrato não reconhecida pela autora – Alegada falsidade da assinatura - Determinação de realização de perícia e ordem ao banco réu de depósito dos honorários do perito - Ônus da prova da autenticidade da assinatura do documento pertencente ao réu, o qual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano material e moral - Assinatura lançada no contrato não reconhecida pela autora – Alegada falsidade da assinatura - Determinação de realização de perícia e ordem ao banco réu de depósito dos honorários do perito - Ônus da prova da autenticidade da assinatura do documento pertencente ao réu, o qual produziu o documento e quer dele se valer para legitimar a conduta apontada como ilegal pela demandante - Inversão do ônus da prova determinada por lei (ope legis) - Artigos 373 e 429 do CPC - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111971-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, é agravada MARIA JOSÉ DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42301
AGRV. No: 2111971-58.2020.8.26.0000
COMARCA: Campinas (5a Vara do F. Reg. Vila Mimosa)
AGVTE.: Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. (R)
AGVDA.: Maria José de Souza (A)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por dano material e
moral - Assinatura lançada no contrato não reconhecida pela
autora Alegada falsidade da assinatura - Determinação de
realização de perícia e ordem ao banco réu de depósito dos
honorários do perito - Ônus da prova da autenticidade da
assinatura do documento pertencente ao réu, o qual produziu o
documento e quer dele se valer para legitimar a conduta
apontada como ilegal pela demandante - Inversão do ônus da
prova determinada por lei (ope legis) - Artigos 373 e 429 do
CPC - Decisão mantida - Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., em ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por dano material e moral
(alegada ausência de contratação de empréstimo consignado junto ao
réu, fls. 09/20) movida por Maria José de Souza, contra r. decisão
reproduzida a fls. 170 (fls. 162 dos autos de origem) que, dentre outras
providências, deferiu a realização de perícia grafotécnica, nomeou perito
e carreou à instituição financeira o adiantamento dos honorários
periciais.
Alega o banco réu, em resumo, que a prova pericial
grafotécnica foi solicitada exclusivamente pela autora, de modo que a
ela deve recair o ônus exclusivo de efetuar a antecipação dos honorários
respectivos, nos termos dos arts. 95, 373, I e 429, I, do CPC (fls.
01/06).
Pede-se o efeito suspensivo e a reforma da r. decisão
reptada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processada a insurgência, denegou-se o efeito
suspensivo
postulado,
dispensaram-se
informações
bem
como
contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.
3.
Efetivamente,
negada
pela
agravada
a
autenticidade da assinatura que lhe foi atribuída no contrato e o débito
respectivo daí advindo, conforme consta da petição inicial, a
necessidade da prova técnica restou evidenciada.
O ônus da prova da autenticidade da assinatura do
contrato, no caso, entretanto, não é da autora, que foi quem, de fato,
arguiu a falsidade e se apresenta como a maior interessada no
reconhecimento da nulidade do documento sub examen mas, sim, do
agravante, o qual produziu o documento e quer dele se valer para
legitimar a conduta apontada como ilegal pela demandante.
Dispõe o artigo 429, II, do CPC que “incumbe o ônus
da prova quando (...) se tratar de impugnação da autenticidade, à parte
que produziu o documento”.
Em caso análogo anota Theotonio Negrão:
“Contestação à autenticidade da assinatura (CPC,
art. 388, II). Em tal hipótese, mesmo sendo objeto próprio dos embargos
o incidente de falsidade (CPC, art. 390), aliás facultativo no caso de
contestação à assinatura, o ônus de provar a autenticidade incumbe à
parte que produziu o documento (CPC, art. 389, II), ou seja, ao credor e
embargado (RJ 177/87).” (Negrão, Theotonio e Gouvêa, José Roberto
Ferreira. CPCLPV. 39a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até
16.01.2007, p. 497, nota 1 ao art. 388 do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incisiva jurisprudência, de seu turno, adverte:
“'Por tratar-se de questão pertinente à falsidade
documental, o ônus da prova não obedece à regra geral do CPC 333
[CPC 373], mas ao disposto no CPC 389 II [CPC 429 II], que determina
que, em se tratando de contestação de assinatura, o ônus da prova
incumbe à parte que produziu o documento' (2o TACivSP, 10a Câm., Ag
828694-0/00-Campinas, rel. Juiz Gomes Varjão, j. 14.4.2004, vu, DJE
3.5.2004)” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei 13.105/2015.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.050/1.051, nota 4
ao artigo 429).
In casu, a inversão do ônus da prova não decorre
da hipossuficiência técnica ou fática da agravada mas por determinação
legal, ope legis, incidindo, assim, não o que dispõe o invocado artigo 95
do CPC, mas o seu artigo 373, § 1o, in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o. Nos casos previstos em lei ou diante de
peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior
facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir
o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se
desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acerca dessa situação específica, corroborando a
assertiva no sentido da distinção do tratamento, também prelecionam
os já mencionados juristas NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY:
“Situação diferente, que não se confunde com a falta
de recursos da parte, é a que decorre da inversão do ônus da prova, que
trata de outra situação jurídica, toda própria. Se a matéria discutida em
juízo envolver tema submetido ao sistema do CDC, por razões que
devem ser devidamente fundamentadas pelo juiz, pode-se justificar a
inversão do ônus da prova, alterando-se, fundamentada e previamente,
a regra do CPC 373, I, II e § 3o e, então, como consequência disso, o
custo da prova pode vir a ser arcado por quem originariamente, não
tivesse que suportar esse ônus.” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa
Maria de Andrade. Obra citada, p. 467, nota 4 ao artigo 95).
Daí que necessária a diligência pericial para o
correto julgamento do feito e, sendo ônus do banco agravante a prova
da veracidade da assinatura aposta no contrato, a ele incumbe
diligenciar a sua realização, recolhendo o valor dos honorários periciais,
porquanto afastada a regra do art. 95 do CPC, sob pena de, em não
sendo produzida, incidirem os efeitos do art. 428, I, do CPC.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36445
Agravo de Instrumento no 2111971-58.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
Agravado: Maria José de Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Por estar convencido da necessidade do cumprimento
do disposto no art. 1.023, §2o, do CPC, e do provimento do recurso, , ousei divergir,
pelos seguintes fundamentos:
1. Inicialmente, anoto que o julgamento foi proferido sem
a oitiva da parte agravada, como prevê o art. 1.023, § 2o, do CPC.
2. Pelo meu voto, o recurso deve ser provido.
Na espécie, nos termos dos arts. 82 e 95, CPC/2015
(matéria outrora regulada pelos arts. 19 e 33 do CPC/1973), cabe o ônus do custeio à
parte agravada, parte autora na ação de origem, que requereu a produção de prova
pericial grafotécnica (fls. 156/157 dos autos de origem), deferida pelo MM Juízo da
causa (fls. 162 dos autos de origem), tendo a parte ré agravante manifestado
expressamente seu desinteresse na produção de outras provas (fls. 161 da ação de
origem).
Adoto a orientação do Eg. STJ, a despeito de ser da parte
que produziu o documento o ônus de comprovar a autenticidade do documento, o
custeio da prova pericial deve ficar a cargo daquele que requereu a produção da prova
pericial, uma vez que as regras do ônus da prova não se confundem com as regras do
seu custeio.
Nesse sentido, os recentes julgado do Eg. STJ: REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1854571; AREsp 1239105.
Sendo assim, pelo meu voto, o recurso deve ser provido,
para reformar a r. decisão agravada para exonerar a parte agravante da responsabilidade
pela antecipação das despesas com a prova pericial requerida pela parte agravada, com
observação de que a parte agravada é beneficiária da gratuidade de justiça (fls. 35/36
dos autos de origem).
Manoel Ricardo Rebello Pinho
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
11DAE4AE
6
7
Declarações
de Votos
MANOEL RICARDO REBELLO PINHO
1233BDB0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2111971-58.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.